Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
2. No caso, demonstrada a diminuição da capacidade de satisfazer o percentual fixado judicialmente, imperativo reduzir a pensão outrora arbitrada.
3. Apelação conhecida e não provida.